Tribunal: TJSP
Processo: 0002853-12.2020.8.26.0509
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Agravo em execução – Homologação de cálculo - Reincidência - Crime hediondo - Exigência de cumprimento de 60% da pena - Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão – Inadmissibilidade - Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica - Inteligência do art. 112 da LEP – Mantida a decisão da douta maioria julgadora –

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Agravo em execução – Homologação de cálculo - Reincidência - Crime hediondo - Exigência de cumprimento de 60% da pena - Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão – Inadmissibilidade - Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica - Inteligência do art. 112 da LEP – Mantida a decisão da douta maioria julgadora – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante BRUNO HENRIQUE MOREIRA, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, REJEITARAM os embargos infringentes opostos, vencido e
E. 5o Juiz, Exmo. Sr. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, que manteve seu
posicionamento declarado em sede de apelação., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000 -Voto no 42.941
2
Voto no 42.941 – Araçatuba
Embargos infringentes no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000
Embargante: Bruno Henrique Moreira
Embargada: 8a Câmara Criminal
EMBARGOS INFRINGENTES
Agravo em execução

Homologação de cálculo - Reincidência - Crime hediondo -
Exigência de cumprimento de 60% da pena - Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão
Inadmissibilidade - Inexistência de previsão legal a exigir
que a reincidência seja específica - Inteligência do art. 112
da LEP Mantida a decisão da douta maioria julgadora
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos infringentes, opostos por
Bruno Henrique Moreira, contra o v. acórdão de fls. 50/54, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que, por maioria de votos, negou provimento
ao agravo em execução interposto pela defesa, o qual, de forma não
unânime, entendeu ser aplicável o percentual de 60% (3/5) para
progressão de regime, nos termos da nova redação dada ao artigo 112,
da LEP, ainda que a reincidência não seja específica.
Inconformada, recorre o d. Defensor, com
razões de embargos às fls. 03/13, do incidente, nas quais requer a
reforma da decisão ora hostilizada, no sentido de que prevaleça o voto
vencido de fls. 55/60, a fim de que o cálculo de penas seja refeito,
aplicando-se o percentual de 40% para fins de progressão de regime.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000 -Voto no 42.941
3
pelo acolhimento dos embargos infringentes (fls. 26/34 do incidente).
É o relatório.
O
recurso
em
questão
não
comporta
provimento.
Não há que falar em aplicação do percentual de
40 %, eis que, como bem pontuado no voto vencedor, de lavra do
percuciente Desembargador Mauricio Valala, fls 53: (...)pouco importa
a natureza do crime anteriormente praticado para que incida o
percentual de 60% (3/5), disposto no inciso VII do artigo 112 da LEP,
até porque, a fração estabelecida no inciso V, do mesmo dispositivo (de
40% ou 2/5) é literalmente destinada aos condenados por crimes
hediondos ou equiparados, que sejam primários, o que não é o caso do
recorrente.
Aliás, a reincidência é condição de caráter
pessoal, uma vez reconhecida, caberá ao Juízo da execução penal a
readequação da pena, sem que isso implique em violação aos princípios
relativos à coisa julgada e ao non reformatio in pejus.
Assim, tendo em vista que o artigo 112 da LEP
não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das frações
previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior.
Registre-se, por oportuno, que a Lei n.o 13.964
de 24 de Dezembro de 2019, (denominada como Pacote Anticrime),
implementa modificações nas legislações penal e processual penal, tendo
como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar o quadro normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000 -Voto no 42.941
4
penal brasileiro. De tal modo, uma interpretação sistemática da lei
permite concluir que não estaria o legislador minimizando o sistema
progressivo de execução de pena para os condenados aos crimes
hediondos ou equiparados no caso de reincidência genérica.
De fato, a mens legis da norma é no sentido de
agravar as consequências do crime para aqueles que reincidem, portanto,
acolher a tese defensiva esvaziaria totalmente as intenções do legislador,
supra aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Nessa mesma linha, confira-se:
Agravo.
Homologação
de
cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência. Crime hediondo. Exigência
de cumprimento de 60% da pena. Alegação de cumprimento de lapso de
40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir
que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP.
Agravo improvido. (TJ-SP - EP: 00006862020208260154 SP
0000686-20.2020.8.26.0154, Relator: Damião Cogan, Data de
Julgamento: 19/05/2020, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 19/05/2020)
Agravo em Execução Penal
Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente

Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0002853-12.2020.8.26.0509/50000 -Voto no 42.941
5
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está
reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da
punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido. (TJ-SP - EP:
00017037920208260158 SP 0001703-79.2020.8.26.0158, Relator:
Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 16/06/2020, 5a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).
Via de consequência, REJEITO os embargos
infringentes opostos pela Defesa de Bruno Henrique Moreira, mantendo-
se o v. acórdão embargado.
SÉRGIO RIBAS
Relator